Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-11.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013545-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO UTTEICH - CPF: 371.974.790-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIA EM PARTE – APRESENTAÇÃO DO PRAD – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

1.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

2.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Gilberto Utteich, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento, em parte ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001042-53.2021.8.11.0033, para determinar que o Embargante apresente Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADA), pois, a princípio encontram-se presentes os pressupostos básicos à concessão de tal medida.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, sob o argumento de que não foram analisadas as questões alegadas na manifestação, no que concerne à impossibilidade de apresentar o PRADA.

Aduz que para a apresentação de PRADA é necessária a validação do CAR, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, órgão ambiental competente para tal ato.

Pontua

o Cadastro Rural Ambiental é o único instrumento possível para demonstração de necessidade de passível ambiental, de modo é que se entende que qualquer andamento/decisão/determinação feita nestes autos precisa considerar a validação do CAR, que se encontra pendente de análise.

Sustenta que a análise do CAR servirá para delimitar com precisão a quantidade de hectares que precisam ser recuperados/regenerados, porque ainda pode existir Área Passível de Desmate na propriedade, de modo que a validação do CAR regularizaria tal supressão, a qual não precisaria ser restaurada.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as alegadas omissões, de modo a conceder efeitos infringentes pela reconsideração da Decisão, de modo que reconheça a impossibilidade de exigência de PRADA.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, id. 164729172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, assim julgou:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE CUNHO PECUNIÁRIO E IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROVIMENTO EM PARTE.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar, quanto às alegações no agravo, concernente à impossibilidade de apresentação do PRADA, no prazo estipulado, sem que antes se tenha sido analisado o CAR, pendente de decisão junto à Secretaria do Meio Ambiente.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, porque deixou de observar as razões relativas à plausibilidade dos motivos que tornariam impossíveis o cumprimento da medida liminar, consistente na apresentação do PRADA.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se deve considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Deveras, ressalta-se que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Veja-se, o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, lavrado pelo IBAMA em 20/03/2017, indica “dano grave” decorrente do desmatamento de grande extensão de vegetação nativa em “área declarada como reserva legal junto ao SICAR”, razão pela qual foi lavrado, também, o Termo de Embargo 673936/E (id. 95918495, p. 64).

Assim, demonstrado o dano ambiental, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris.

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal, assim dispõe:

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do mesmo modo, restou evidenciado o
periculum in mora,
em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.

Com efeito, conquanto o Recorrente alegue a impossibilidade de apresentação do Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), confere-se, no id. 160966161, 160966162 e 160966163, manifestação acerca da comprovação da juntada do PRADA, nos autos da Ação Civil Pública, de sorte que, à toda evidência, houve o cumprimento da decisão. (id. 170350881, autos de origem).

Dessarte, em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que, dos
documentos juntados apontam a possibilidade do cumprimento da determinação de apresentação do PRADA.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Gilberto Utteich.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023